Tribunal: TJES
Processo: 5008675-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008675-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: LIGA AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008675-26.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

RECORRIDOS: LIGA AUTOMOVEIS LTDA, JOAO ANDRE DE OLIVEIRA NETO, VESSA VEICULOS ESPÍRITO SANTO S A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível. O autor ajuizou a ação originária buscando indenização por danos materiais e morais, alegando ter adquirido dos recorridos um veículo sinistrado, fato omitido no momento da venda.

A decisão recorrida fundamentou a extinção na necessidade de produção de prova pericial complexa para verificar a existência do vício no veículo, o que seria incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a competência do Juizado Especial, argumentando que a prova do vício é documental e que a causa não apresenta complexidade probatória.

QUESTÕES PRELIMINARES

Incompetência do Juizado Especial - Necessidade de Perícia Grafotécnica

A sentença de extinção não merece reparos, embora por fundamentação complementar à exposta pelo juízo de origem.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida Liga Automóveis Ltda, no ID 15277058, negou a participação no negócio jurídico e arguiu a divergência na assinatura constante no contrato de compra e venda apresentado pelo autor. Para sustentar sua defesa, requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, afirmando que a assinatura ali aposta não pertence ao seu representante legal.

A divergência sobre a autenticidade da assinatura em documento fundamental para o deslinde da causa torna a dilação probatória complexa. A realização de exame pericial grafotécnico é providência indispensável para aferir a validade do negócio em relação a uma das partes e para definir a legitimidade passiva e a responsabilidade civil no caso concreto.

Tal modalidade de prova pericial é incompatível com os princípios da simplicidade, rapidez e economia processual que regem os Juizados Especiais. A necessidade de intervenção de perito especializado para análise técnica de grafia afasta a competência deste juízo especializado, conforme disciplina a Lei nº 9.099/95.

Portanto, restando demonstrada a necessidade de prova técnica para solucionar ponto controvertido essencial, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de perícia.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)